Tribunal: STF
Processo: ARE 1141088
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) – APELO EXTREMO SUBSCRITO APENAS POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO – INCOGNOSCIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, INCLUSIVE PARA DEDUZIR OS PERTINENTES RECURSOS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.